Tribunal: TJPA
Processo: 0001202-39.2015.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001202-39.2015.8.14.0125

APELANTE: JOANICE RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PATAMAR MÍNIMO JÁ FIXADO NA SENTENÇA. SUBISTITUIÇÃO CONDICIONAL DA PENA (SUSIS). IMPOSSIBILIDADE. PENA JÁ SUBSTITUÍDA PELO JUÍZO A
QUO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O juízo de primeiro grau definiu pena privativa de liberdade em patamar mínimo cominado ao delito, bem como a substituiu por duas penas restritivas de direito. Fatos que convergem com o pleito defensivo. Portanto, não há o que ser modificado na decisão primeva.

2. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __________________ dias do mês de ______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador __________________

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0001202-39.2015.8.14.0125

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA-PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: JOANICE RIBEIRO DOS SANTOS

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISORA: DES. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JOANICE RIBEIRO DOS SANTOS
contra a r. sentença prolatada, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia-PA (ID-15032703, fls. 9), que o
condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
,

pela prática do delito tipificado no art. 14 da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

Sentença publicada em 18/12/2020 (ID-15032703. fls 5-10).

Nas razões recursais (ID-15032712), a defesa do apelante pugna pela aplicação da pena privativa de liberdade em patamar mínimo, bem como sua substituição por pena restritiva de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, a fim de que a sentença seja mantida em todos os seus termos (ID-15032715).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, devendo a sentença ser mantida intacta (ID-15646195).

É o relatório.

À douta revisão.

Belém-PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

1.

DA INVIABILIDADE DO PLEITO DA DEFESA

A
defesa do apelante pugna pela aplicação da pena privativa de liberdade em patamar mínimo, bem como sua substituição por pena restritiva de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal.

A autoria e materialidade delitiva restam demonstrados pelos elementos de provas constantes dos autos.

Ao analisar os autos do processo, verifiquei que o Juízo de primeiro grau condenou o apelante em 02 (dois) anos de reclusão, ou seja, pena mínima cominada ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos termos do art. 14, da Lei 10.826/2003 (Estatuto do desarmamento).

Além disso, substituiu referida pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviço à comunidade e limitação de fins de semana (ID-15032703, fls. 09). Sendo assim, não há o que ser modificado na sentença.

Portanto,
mantenho a condenação do apelante em
02 (dois) anos de reclusão e o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa,

pela prática do delito tipificado no art. 14 da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

E mantenho a substituição da pena corporal por duas penas restritivas de direitos, conforme definido na sentença.

2. CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém-PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 10/06/2024